Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-19.2018.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000352-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA - CPF: 056.482.571-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, DESPROPORCIONALIDADE NO AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA, REGIME INICIAL FECHADO NÃO JUSTIFICADO, DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALOR APREENDIDOS - PEDIDO DE
ABSOLVI
ÇÃO
COM RESTITUIÇÃO DOS BENS E DINHEIRO
OU
REDU
ÇÃO DA
PENAS E ESTABELECI
MENTO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO
-

APREENSÃO DE MACONHA EMBAIXO D
E
COLCHÃO
- RESIDÊNCIA ALUGADA PELO APELANTE - CASA APENAS COM VENTILADOR E COLCHÃO - APELANTE LOCATÁRIO DO
IMÓVEL
- LOCAL UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE

DROGA -

MACONHA ACONDICIONADA EM PORÇÕES
- POSSIBILIDADE DE
CONFECÇÃO DE MAIS DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) CIGARROS DA DROGA
- JULGADO DO TJMT -
VERSÃO DO APELANTE

INVEROSSÍMIL

-
CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS
- ENVOLVIMENTO NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE DEMONSTRADA - ARESTO DO TJMT
-
DROGA PLANTADA - MERA ALEGAÇÃO -
ACÓRDÃOS DO TJMT -

CORRUPÇÃO ATIVA

- OFERECIMENTO DE
DINHEIRO PARA
EVITAR PRISÃO

-
DE
CLARAÇÕES DE
POLICIAIS
MILITARES - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E DECISÃO DO TJMT -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA REDIMENSIONADA
-

REPRIMENDA
SUPERIOR
A 8 (OITO) ANOS
E
REINCIDÊNCIA - ÓBICE LEGAL AO REGIME
INICIAL
SEMIABERTO -

BE
NS E VALOR APREENDIDOS RELACIONADOS À PRÁTICA DO TRÁFICO E/OU CRIMES PATRIMONIAIS - PERDIMENTO - EFEITO DA CONDENAÇÃO - ACORDÃO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
-
ARESTO DO TJDFT -
R
ECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042
).

No
conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do
decreto condenatório
”
(
tjmt
,
AP 0003256-20.2018.8.11.0007)

“Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.”
(TJMT,
Ap
no 86106/2017
)

“
D
eve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”

(
STJ,
HC no 578.638/SC).

A
pena
imposta [superior a 8 (oito) anos] e a reincidência constituem
óbice legal ao estabelecimento do
regime inicial
semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘
a
’
).

O perdimento de bens
“em favor da União pela prática do crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06”
(TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015)
.

S
e os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000352-19.2018.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
9a
Vara
Criminal da
Comarca de
Cuiabá
, nos autos de ação penal (
PJe
1o grau 0000352-19.2018.8.11.0042 -
Cód
igo
s

507528 e 12341494
), que o condenou por
tráfico
de drogas
e corrupção ativa
,
em concurso material
,

a
8
(
oito
) anos e
4
(
quatro
)
meses
de reclusão e
6
15
(
seiscentos e
quinze
)
dias multa
, em regime inicial
fechado
- art.
33,
caput
, da Lei no 11.343/2006

e art. 333, do CP

- (
fls.
331/
347
).

O apelante sustenta que: 1)

“não há provas suficientes para embasar a condenação de tráfico de drogas”

e corrupção
ativa
; 2)
“o quantum de agravamento da pena
tráfico de drogas,
em relação à reincidência
,
violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade
”
; 3)
a reincidência não
justificaria o regime inicial fechado; 4)
teria direito à restituição do
s bens e valor
apreendido
s
, por estar
comprovada a origem lícita
e não utilização para a prática de crime.

Pede o provimento para
que seja

absolvido
com
restitu
ição dos
bens e
d
o dinheiro apreendido
s
. Subsidiariamente,
reduzidas as penas
e estabelecido
o
regime inicial semiaberto
.

Prequestiona
o art. 33 e art. 9
1, II, ‘a’
, do CP, o art. 386, VII, do CPP
e as Súmulas 282, 356 e 719 da “Corte Suprema”

(
fls. 650/
666
).

A
11a
P
ROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do apelo (
fls. 671/686
).

A i.
1a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
des
provimento,
adotando
“per
relationem
as contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
(Jorge da Costa Lana
, procurador de Justiça
–

fls. 704/710
)
.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 22 de dezembro de 2017, por volta das 16h30min, na rua Pedro Celestino, Centro Norte, Cuiabá-MT, o denunciado RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por oferecer vantagem indevida aos policiais para que omitissem ato de ofício (efetuar sua prisão em flagrante delito).

[...]
a equipe da Rotam em patrulhamento na área do Centro Norte se deparou com o denunciado na rua Pedro Celestino, onde foi realizada a sua abordagem e, durante a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Entretanto, durante a abordagem, foi informado pelas viaturas da área que um indivíduo chamado
Rennan
seria suspeito de ter participado de um roubo
ocorrido na loja da empresa VIVO no dia 19/12/2017, sendo que com o denunciado foram encontrados, em seu bolso, dois aparelhos celulares aparentemente novos e um deles recentemente reconfigurado, além da quantia de R$ 3.315,00 (três mil, trezentos e quinze reais), sobre a qual o denunciado não soube explicar a procedência da referida
quantia, mas, por outro lado, disse que possuía em sua
residência
as notas fiscais dos aparelhos celulares.

Dessa forma, a guarnição deslocou-se com o denunciado até a residência apontada por ele, situada no bairro Tijucal, onde os policiais foram atendidos pela sua avó,
Andrezina
Tavares de Souza, a qual revelou que o denunciado não mora naquele imóvel com ela, mas em outro, localizado no bairro Pedra 90.

Ato contínuo, a guarnição foi até o outro endereço e, procedidas as buscas, os milicianos encontraram, embaixo do colchão, um invólucro plástico contendo 05 (cinco) porções de substância análoga a maconha.

Após a localização da referida substância, o denunciado ofereceu
a mencionada quantia de R$ 3.315,00 (três mil, trezentos e quinze reais) para os policiais militares, a fim de que fosse liberado [...]

O laudo de constatação no 3120/2017, à fl. 17, concluiu que foram apreendias 05 (cinco) porções de MACONHA, [...] a qual apresentou massa bruta de 165,40g
(cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas).

Outrossim, evidencia que o denunciado dedica-se às atividades criminosas o fato de que o denunciado já responde a outros processos criminais, conforme fl. 34, inclusive trata-se de reincidente específico, pois possui anterior condenação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido

fixada a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de

580 dias multa, a teor do Executivo de Pena
n.°

23873-27.2017.811.0042

-

Código

484122, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca.

Além disso, o denunciado ainda responde por outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo os autos
n.°
16266.2014.811.0042-Código 375017, em trâmite nesta 9a Vara Criminal, o que demonstra que o denunciado continua realizando a mercancia ilícita de drogas.

Pelo exposto, o Ministério Público
Estadual denuncia RENNAN CH
R
ISTIAN DE SOUZA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
e art. 333 do Código Penal c/c
art.s
69 e 61, inc. I, do Código Penal [...]
”
(
Natanael Moltocaro Fiúza,
promotor de Justiça –
fls.
12/
15
)

O Juízo singular
reconheceu a reponsabilidade penal e
dosou
as
pena
s

do apelante
nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Conforme se denota dos autos, o acusado, em ambas as oportunidades que fora interrogado (policial e judicial), negou a prática delitiva, afirmando que [...]

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo denunciado, verifico que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial militar que participou da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante do denunciado, ANDRÉ, relatou que [...]

Do mesmo modo, o policial militar ARLEI, quando ouvido perante este juízo, relatou que [...]

Atrelado a declaração supra, vê-se pelo termo de apreensão encartado à fl. 13, que foram apreendidas 05 (cinco) porções de maconha, pesando o total de 165,40g (cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas), quantidade esta que extrapola o convencional, demonstrando, assim, sua destinação comercial, isto porque: a) o réu não comprovou que, à época dos fatos, estava trabalhando licitamente para ter condições financeiras para tirar de sua renda familiar grande quantidade de dinheiro para privilegiar seu vício, mormente porque, durante o período em que os fatos ocorreram, disse que sua filha tinha nascido; b) em juízo afirmou que quando comprava entorpecente para consumir, no máximo pegava R$ 50,00 (cinquenta reais) por semana, ou seja, a quantidade apreendida vai muito mais além do que comprova para seu consumo, confirmando sua finalidade comercial; e, c) mesmo não residindo há 05 (cinco) meses no imóvel onde foi localizado o entorpecente, o réu o alugava, demonstrando que o utilizava para guardar objetos ilícitos, visto que a residência que, de fato, morava, ele não levou os policiais militares que efetuaram sua prisão.

Corroborando com tal premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes do acusado encartadas às fls. 130/131, onde aponta que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente, confirmando assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

Somado a isso, noto que foi apreendido em poder do réu o valor de R$ 3.315,00 (três mil trezentos e quinze reais), numerário este proveniente de suas atividades espúrias, pois, conquanto tenha afirmado em juízo que os mesmos foram provenientes da ação de Seguro DPVAT que recebera, o certo é que se o comprovante de depósito encartado à fl. 126-v se referir a tal benesse, somente após 05 (cinco) dias ao fato é que o valor de R$ 2.157,61 (dois mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) foi depositado na conta da favorecida Katiuscia Nunes Pereira. Por isso, por questão lógica, não tinha como ser referente à referida ação cível.

E mais, entendo que o recibo aportado à fl. 123 não tem qualquer valor probante, pois em nenhum momento que fora ouvido, o réu declarou que tenha prestado serviço na construção civil à empresa Luiz Carlos Martinez Marin ME. Ao contrário, quando ouvido, na fase policial, declarou que estava ‘trabalhando como vendedor externo na empresa Vetor, contratada pela Vivo’ (SIC – fl. 17).

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos.
[...]

Por outro lado, vejo que a defesa não produziu qualquer prova que corroborasse com as palavras do denunciado, a fim de pender para a desconfiguração do delito, ônus este que lhe competia e não o fez.

Outrossim, friso que a mera alegação do réu de ser usuário, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico, uma vez que é perfeitamente possível, e até comum, o usuário praticar o tráfico, mesmo que para manter seu próprio vício.
[...]

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do réu, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado (policial e judicial), negou a prática delitiva, afirmando que não ofereceu nenhum dinheiro aos policiais para que o libertasse.

Porém, a fim de confirmar sua versão dada aos fatos, observo que a defesa não produziu qualquer prova, ônus este que lhe competia.

Por outro lado, confirmando a prática delitiva, verifico que o policial militar ANDRÉ, quando ouvido perante este juízo, relatou que no momento em que o denunciado foi abordado, foi apreendido em seu poder mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) e 02 (dois) aparelhos celulares novos.

Ademais, após ser localizado o entorpecente em sua residência situada no bairro Pedra 90, a caminho da delegacia, o réu começou a oferecer dinheiro para guarnição, falando ‘se vocês me liberarem aí, vocês sabem que não vai acontecer nada comigo, que vai dá ruim, pega esse dinheiro para vocês aí e fica por isso’. E mais, como não foi aceita sua proposta, o mesmo ainda falou: ‘Ah, vocês são otários, porque eu vou chegar na delegacia e eu vou oferecer para o delegado e ele vai me liberar’.

No mesmo sentido, o policial militar ARLEI afirmou, durante a fase judicial, que o dinheiro que foi apreendido em poder do réu, que era valor superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ele ofereceu para a guarnição como propina para que o libertasse.

Com isso, observo que os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e coerentes entre si e, ademais disso, não restou comprovado que eles fossem desafetos do acusado.

Desse modo, concluo que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in
casu
.

Lembro que o depoimento de policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado também pelo crime de corrupção ativa, pois, ainda que os policiais (funcionários públicos) não tenham aceitado vantagem indevida, é certo que o réu a ofereceu àqueles.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, vulgo ‘
Zoio
’
[...]
, nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 333, do Código Penal, c/c artigo 69, do mesmo códex. [...]

DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A) DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:
[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência (específica), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos Autos n° 34665-74.2016.811.0042 – Código n° 457360, que tramitou perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, e que transitou em julgado em 15/05/2017 para o MP e em 01/06/2017 para a defesa, bem como está sendo fiscalizada no Executivo de Pena de Código n° 23873-27.2017.811.0042 (SEEU). Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em uma pena de 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. [...]

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado pela prática de crime semelhante ao presente e responde a outras 04 (quatro) ações penais, conforme antecedentes criminais encartados às fls. 130/131. [...]

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo causa de aumento e de diminuição a serem consideradas, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B) DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos Autos n° 34665-74.2016.811.0042 – Código n° 457360, que tramitou perante o r. juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, e que transitou em julgado em 15/05/2017 para o MP e em 01/06/2017 para a defesa, bem como está sendo fiscalizada no Executivo de Pena de Código n° 23873-27.2017.811.0042 (SEEU). Por isso, MAJORO a pena-base em 04 (quatro) meses de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, resultando em uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa.
[...]

Não há causa de diminuição e/ou de aumento de pena a ser observada. Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 15 (quinze) dias-multa. [...]

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das duas espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA no patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, bem como considerando a reincidência do réu, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.
[...]

DECRETO o perdimento em favor do FUNESD dos valores (R$ 3.315,00), de uma motocicleta Honda Biz, placa NPM-3212, 01 escapulário de cor prateada, 01 anel, duas correntes de cor dourada, 01 pingente de cor dourada, 01 relógio de pulso, 01 óculos de sol, 01 aparelho celular Motorola sem chip, 01 aparelho celular Samsung com chip da Claro, uma bateria de celular e 02 capacetes apreendidos em poder do réu e/ou em sua residência, porquanto o mesmo não logrou êxito em comprovar suas origens lícitas, demonstrando, assim, serem provenientes da mercancia de entorpecente que praticava à época dos fatos.

RESTITUAM-SE ao réu um chaveiro com 03 chaves, uma bermuda colorida e um boné, consignando, para tanto, o prazo de 05 (cinco) dias para reavê-los. Em caso de inércia, determino, desde já, que se procedam suas destruições. [...]
”

(
Renata do Carmo Evaristo
, juiz de Direito –
fls.
3
31/347
)
.

Pois bem.

A materialidade
do tráfico de drogas
está comprovada pelo
Termo de Exibição e Apreensão (fls. 30),
Laudo
de
Constatação
no 3128/2017 (fls. 48),
e Laudo Pericial no
3
.14.2018.40434-01 (fls. 206/20
8
)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial
e em Juízo
, colheram-se os depoimentos de
André Luiz Ferreira de Souza,
policial militar (
fls. 26/28
),

Arlei
Luiz
Covatti
, policial militar (
fls. 32/33
),
e o
interrogatório
de RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, apelante conhecido como “
Zóio
”
(
fls. 36/
40
e
Relatório de Mídias – fls.
699/701
).

Destacam-se do contexto probatório que:

-

no
dia
22.12.2017
,
por volta das
1
6
h30m, na
Rua Pedro Celestino,
Centro,
Município de Cuiabá,
os
policiais
militares
André Luiz Ferreira de Souza
e
Arlei
Luiz
Covatti

abordaram o apelante

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA
,
o qual possuía dois aparelhos celulares

[
Sansung
S8 Plus e Motorola Moto G3

n
o
vos, um deles recentemente reconfigurado
”
]
e o valor de R$ 3.
3
1
5,00 (três mil,
trezentos
e
quinze
reais) em dinheiro.

A abordagem foi motivada por atitude suspeita do apelante

ao v
isualizar a viatura policial
[não especificada] e,
durante a checagem
, foi recebida
informação
de que uma pessoa
“chamad
a

Rennan
seria suspeito de ter participado de um roubo ocorrido na loja da empresa VIVO no dia 19/12/2017”
, momento no qual
RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA afirmou possuir nota
s
fisca
is
dos
referidos
aparelhos celulares em sua residência.
Ato contí
nuo, os policiais militares se dirigiram até
a
casa
indicada pelo apelante, no Bairro Tijucal, onde foram recebidos
por

Andrezina
Tavares de Souza,
avó de RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA
,
a qual a
duziu
que
seu neto não
residia no local, mas no Bairro
Pedra 90
. Em seguida, os agentes policiais se dirigiram ao endereço
apontado
pela avó do apelante e, realizada busca domiciliar, foram encontrados
um ventilador
,
um
a cama
e
5 (cinco) porções de maconha, com peso
total
de
165,40g (cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas)
,
ocultadas
embaixo do colchão
. No momento da prisão em flagrante, o apelante RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA ofereceu
o dinheiro apreendido [R$ 3.31
5,00
]
aos agentes públicos a fim de não efetuarem sua prisão em flagrante
(fls. 12/15);

-
André Luiz Ferreira de Souza [policial militar
]
,
na instrução, relatou que
“
e
stava em rondas
no Centro
e avistamos
ele, quando ele avistou a viatura
ficou
nervoso

[...] f
izemos a abordagem pessoal no mesmo e não foi encontrado nada de ilícito, mas com ele continha dois celulares novos
,
um não tinha nada configurado nele e uma quantia grande em dinheiro;
[...]
ele não trabalhava
e
não soube explicar o dinheiro dele;
[...]
para quem não trabalha, era bastante dinheiro
,
mais de R$ 3.000,00 (três mil reais);
[...] fizemos a checagem, via CIOSP e
uns integrantes das guarnições de área do 1o Batalhão falaram que ele estava acusado de ter participado do roubo de uma loja, onde roubaram celular e tinha umas passagens também
[...]
ele estava com a chave da moto, mas ele não queria dizer onde ela estava;
[...]
perguntado onde ele mora,
[...]
quando chegamos na casa, quem morava lá era a avó dele;
[..]
ela passou para nós que fazia anos que ele não morava mais com ela, porque ela não aguentava mais ele, direto ia polícia na casa dela;
[...]
ela nos falou que ele morava lá no Pedra 90;
[...]
perguntamos
na vizinhança onde ele morava, os vizinhos, as crianças falaram que ele morava aí, ‘só que ele vem aí e sai, vem e sai, não fica muito tempo aí não’; debaixo de um colchão conseguimos encontrar esse entorpecente;
[...]
era um envelope cheio de maconha;
[...]
dentro estava fracionada;
[...]
tinha uns pedações grandes e pedaços separados;
[...]

ele negou, f
alou que não morava lá, que a casa não era dele;
[...]
ele falou que tinha morado lá, mas tinha mudado
[...]
a vizinhança falou que ele alugou lá, a casa estava alugada para ele, só que ele não ficava lá, só ia lá e saia, ia lá e saia;
[...]
ficava nesse vai e vem;
[...]
todo mundo conhecia ele lá na área;
[...]
na casa só tinha um ventilador e um colchão lá;
[...]

percebi que os vizinhos tinham medo de falar sobre o acusado;
[...]
eles falara
m que ele ia com os amigos dele,
mas ficava pouco tempo lá e saia;
[...]
quando ele viu que a gente achou a droga e foi tudo encaminhando para levar ele para a delegacia, ele começou a oferecer: ‘se vocês me liberarem aí, vocês sabem que não vai acontecer nada comigo, que vai dá ruim, pega esse dinheiro para vocês aí e fica por isso’;
[...]
não aceitamos
, ai ele
falou: ‘Ah, vocês são otários, porque eu vou chegar na delegacia e eu vou oferecer para o delegado e ele vai me liberar’; Que essa foram as palavras dele
”
(fls. 26/28 e excerto da sentença);

-
Arlei
Luiz
Covatti

[policial militar], na fase inquisitiva
e judicial, corroborou integralmente a narrativa do policial militar André Luiz Ferreira de Souza e acrescentou que
RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA
“
não entregou
a
documentação nenhuma dos celulares que ele tinha, e ainda nos ofereceu dinheiro que ele portava, que era acima d
e R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
como propina para que liberasse ele;
[...]

entramos
em contado com a Vivo
,
as características físicas
dele
batiam, mas, infelizmente, o gerente da Vivo não se propôs a identific
á
-lo
, fa
lou que foi muito assustador para ele e ele não quis fazer a careação com ele (réu) para ver se realmente era ele”
(fls. 32/33 e excerto da sentença);

- RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA, apelante conhecido como “
Zóio
”
,
na
Delegacia de Pol
ícia, alegou
trabalhar
como “vendedor externo” na empresa “Vetor
-
contratada da Vivo
” e perceber salário mensal de R$1.000,00 (mil reais)
;

os celulares apreendidos lhe pertenciam, sendo que pagou por um o valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) e o outro R$ 100,00 (cem reais)
, ao passo que a motocicleta comprou
dois dias
antes da prisão, por R$5.000.00 (cinco) mil reais)
;
a casa
localizada no Pedra 90 foi alugada por ele mas havia sido entregue ao proprietário;
é usuário de drogas, mas a apreendida não lhe pertence;
não ofereceu dinheiro aos policiais (fls. 36/40).

Em Juízo,
confirmou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que
no momento da prisão
“
estava com R$
3.315,00 (três mil trezentos e quinze reais)
no bolso,
a polícia enquadrou e pegou meu celular e viu uma foto de arma
[...]
,
perguntou onde eu morava e eu falei que era no Tijucal
[...],
me levou lá e minha avó falou que eu morava no Pedra;
[...]
a casa que eu alugava lá estava abandona, porque fazia 05 (cinco) meses que eu não ia lá;
[...]
eu morava em outro lugar com minha esposa;
[...]
esse dinheiro
é do meu Seguro DPVAT que
recebi uns 05 (cinco) dias antes de ser preso
[...] não
constou nada que pra
tiquei roubo na Vivo no dia 19 [...]
o pessoal não me reconheceu;
[...]
meu negócio é só roubo
,
s
ó ‘jogou em mim’ em essa droga”
(Relatório de Mídias – fls. 699/701).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante
André Luiz Ferreira de Souza
e
Arlei
Luiz
Covatti

descreveram, coerentemente, a
apreensão de
5 (cinco) porções de
maconha
, com peso de
165,40g (cento e sessenta e cinco gramas e quarenta centigramas),

embaixo do colchão do apelante,
na residência por ele alugada no bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT.

Consigne
-se que
,
na
casa onde a droga fora apreendida
[
b
airro Pedra 90
]
,
havia
apenas um colchão e um ventilador
e, ao realizar
entrevistas com vizinhos [durante a ocorrência policial],
estes
revelaram que RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA era o locatário do referido imóvel e diariamente chegava e saía do local,
imediatamente,
em sua motocicleta
,
circunst
ância
s

aptas a evidenciar
que ele não residia na casa e a utilizava para armazenar

substância entorpecente
.

N
os processos de intermediação da droga,
a rede do tráfico
é composta por diversas articulações [produção,
transporte
,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, o qual, por sua vez, possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. Acesso
5.11
.2021).

Assinale-se que a
maconha estava acondicionada em
porções

e o seu peso – aproximadamente
165
g (
cento e sessenta e cinco
gramas)
– possibilitaria a confecção de mais de
165
(
cento e sessenta e cinco
) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015
-
Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal
-
16.5.2019)
.
No tráfico urbano, a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES,
Liva
. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.br – Acesso em 20.5.2021), de modo que a movimentação financeira proveniente da mercancia ilícita pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais
.

A versão do apelante
, de que o dinheiro localizado em sua posse
seria
proveniente de ação de indenização de seguro DPVAT,

não se mostra verossímil, notadamente porque o
comprovante de depósito
apresentado é datado de 27.12.2017 (fls. 255), ou seja, 5 (cinco) dias depois da prisão em flagrante [22.12.2017]
;
o valor depositado [R$ 2.157.61] não corresponde com o apreendido [R
$ 3.31
5,00
]
;
e a beneficiária
do depósito
é terceira pessoa
[
Katiuscia Nunes Pereira
]
, cuja relação com o apelante não consta dos autos
.

Outrossim,
o recibo apresentado pelo apelante (fls. 607),
correspondente ao valor de
R$

3.500,00 (três) mil e quinhentos reais)
,

“não tem qualquer valor probante, pois em nenhum momento que fora ouvido o réu declarou que tenha prestado serviço na construção civil à empresa Luiz Carlos Martinez Marin ME. Ao contrário, quando ouvido, na fase policial, declarou que estava ‘trabalhando como vendedor externo na empresa Vetor, contratada pela Vivo”
, como bem consignado pela Juíza da causa (
Renata do Carmo Evaristo, ju
í
z
a
de Direito – fls. 331/347)
.

R
egistre-se, ainda,
que o apelante possui
outra condenação por tráfico de drogas
praticado
em

Cuiabá
, com trânsito em julgado
no dia
1o.6.2017

(SEEU
0023873-27.2017.8.11.0042
),

de modo a caracterizar reincidência e
demonstrar seu envolvimento na comercialização de entorpecente (TJMG, AP 1.0702.18.091409-6/001 - Relator: Des. Fernando Caldeira Brant - 17.7.2019).

A mera alegação de que a droga teria sido “
plantada”
, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeir
a Câmara Criminal - 10.10.2019).

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT,
Ap
no 9130/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 13.7.2018).

Em suma, as declarações
uníssonas/
seguras dos agentes policiais, reforçadas pelas circunstâncias fáticas da apreensão de
maconha
e dinheiro sem origem lícita comprovada, são suficientes para comprovar a autoria do tráfico de drogas.

A propósito, este e. Tribunal decidiu:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;”
(AP 0003256-20.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal - 21.11.2019)

Quanto
à corrupção ativa, os depoimentos dos policiais militares
André Luiz Ferreira de Souza
Arlei
Luiz
Covatti
,
tanto na fase policial quanto em Juízo (
fls. 26/28
e
32/33)
,

são coerent
es no sentido de que o apelante
ofereceu dinheiro para
evitar a sua prisão
.

Igualmente, as
declarações dos
referidos
agentes públicos
são
uníssonas
quanto ao
valor
[R$
3.315,00
]
e
o
moment
o
exato
do oferecimento
[
no ato da apreensão da maconha
]
.

Esse comportamento do apelante revela o propósito ilícito
de burlar a aplicação da lei penal e desacreditar a função policial,
tornando lógica a
caracterização do
ato corruptivo.

A
consumação do delito
[
corrupção ativa]

ocorre
“no momento do oferecimento ou da promessa da vantagem indevida, não havendo necessidade, para efeitos de seu reconhecimento, que o funcionário público, efetivamente, venha a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ:
Impetus
, 2013. p. 1022).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. Demonstradas a autoria e a tipicidade do delito de corrupção ativa pelas declarações dos policiais, inexistindo provas de eventual parcialidade desses agentes, não há que se falar em absolvição.”
(
Ap
no 86106/2017
-
Relator: Des. Paulo da Cunha
-
19.3.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pelo tráfico de drogas e pela corrupção ativa deve ser conservada.

Passa-se à
análise da
dosimetria:

O Juízo singular fi
x
ou a pena-base
do tráfico de drogas
no mínimo legal – 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase,
exacerbou
a pena

para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, em razão da reincidência do apelante [condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em
1o.6.2017

(SEEU
0023873-27.2017.8.11.0042
)
.

Todavia,
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”

(
STJ,
HC no 578.638/SC).

Logo, a pena
intermediária de
ve
ser redimensionada a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na terceira fase,
por inexistirem
majorantes ou minorantes
, totaliza
m
-se as penas do tráfico de drogas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Por força do concurso material
entre o tráfico de drogas [
5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa
] e a corrupção ativa [2 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias-multa]
,
tornam-se
definitiva
s as penas
em
8
(
oito)
anos
e 2 (dois) meses
de reclusão e
598
(
quinhentos e noventa e oito) dias-multa.

Em relação ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos] e a reincidência
constituem
óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘
a
’
).

No tocante à
restituição dos bens
, verifica-se terem sido a
preendidos, na posse
e na
casa alugada pelo
apelante,
o valor de
“
R$ 3.315,00 (três mil, trezentos e quinze reais)
,
em dinheiro, uma motocicleta Honda Biz, placa NPM-3212, 1 escapulário de cor prateada, 1 anel, duas correntes de cor dourada,
1 pingente de cor dourada, 1 relógio de pulso,
1 óculos de sol, 1 aparelho celular Motorola sem chip, 1 aparelho celular Samsung com chip da C
laro, uma bateria de celular e
2 capacetes apreendidos”
,
cujos perdimentos foram determinados pelo Juízo singular.

O apelante possui, além da condenação por tráfico de drogas supracitada, outras 4 (quatro) condenações por roubo majorado, furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e falsa identidade (SEEU 023878-27.2017.8.11.0042),
e responde
por roubos majorados, receptação, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Códigos 440927, 373557, 369794 e 388939).

Nesse quadro, a
s provas produzidas são suficientes para
demonstrar
que os bens e valor apreendidos estavam
relacionados à prática do tráfico

[
motocicleta
]
e/ou crimes patrimoniais
[dinheiro e
joias]
.

O perdimento de bens
“
em favor da União pela prática do crime de
tráfico
ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
”
(
TJMT, AP
N.U 0003879-60.2018.8.11.0015
- Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
-
Primeira Câmara Criminal
- 31.10.2019
)
.

Portanto,
a restituição afigura-se impertinente
.

Enfim, os
preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muit
o embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE n. 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 598 (quinhentos e noventa e oito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022